Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA COMO REQUISITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto individualmente com base em título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA-DF, e determinou a expedição de requisições de pagamento. O agravante sustentou a ilegitimidade ativa da exequente, por ausência de filiação ao sindicato substituto processual na data do ajuizamento da ação coletiva, bem como a existência de excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato; e (ii) determinar se há excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC sobre o valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT, fixada no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), estabelece que somente os servidores que já integravam os quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Os documentos apresentados nos autos demonstram que a exequente contribuía, à época do ajuizamento da ação coletiva (anos de 1996 e 1997), para a ASSASP-DF, não havendo prova de filiação ao SINDIRETA/DF naquele momento, mas apenas posteriormente, em 2024.
5. A ausência de filiação ao sindicato substituto processual no momento do ajuizamento da ação coletiva implica o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente para promover o cumprimento individual da sentença.
6. Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise da alegada ocorrência de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Somente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato o servidor que demonstrar vínculo com o ente substituto processual na data do ajuizamento da ação coletiva.
2. A ausência de filiação ao sindicato substituto processual no momento da propositura da ação coletiva obsta o cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise de questões relativas ao mérito da execução, como eventual excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 18; CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000.

(Ive)